Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-95.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001977-95.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MAMUTH ENTRETENIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE CRISTO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUALMENTE PACTUADOS. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DA APELAÇÃO.

1 - Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação manejado em ação monitória ajuizada por instituição financeira fundada em cédula de crédito bancário. Na origem, os embargos monitórios opostos pelos devedores foram julgados improcedentes, tendo sido constituído título executivo judicial com incidência de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios a partir da citação. A instituição financeira insurgiu-se contra a limitação dos encargos moratórios, sustentando a necessidade de observância integral dos parâmetros previstos contratualmente, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora.

2 - A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em contrato bancário que consubstancia obrigação positiva, líquida e dotada de vencimento certo, os juros moratórios devem incidir desde a citação ou a partir do inadimplemento da obrigação, bem como se os encargos previstos no instrumento contratual devem prevalecer para fins de atualização do débito judicialmente reconhecido.

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 502132/RS, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a mora configura-se automaticamente com o inadimplemento da obrigação, caracterizando hipótese de mora ex re, razão pela qual os juros moratórios devem fluir desde o vencimento da dívida, ainda que a cobrança ocorra por meio de ação monitória. Reconhecida judicialmente a validade da avença e constituído o título executivo com fundamento no contrato bancário apresentado, devem prevalecer os encargos livremente pactuados entre as partes, inexistindo fundamento jurídico para afastamento dos critérios convencionados sem demonstração de abusividade ou ilegalidade. Reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação, determinando a incidência dos juros moratórios desde o inadimplemento contratual, observando-se os encargos previstos no pacto celebrado entre as partes

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001977-95.2021.8.05.0079, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de ID n. 97148235 e, consequentemente, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de determinar que os juros moratórios incidam desde o inadimplemento da obrigação contratual, observando-se os encargos previstos no instrumento contratual para atualização do débito, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Salvador (BA), 20 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV